Tribunal: TJES
Processo: 5003344-70.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-02-23

Ementa:
ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3344-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: JHONATAN KAUÃ DE SOUZA MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - CHAMAMENTO AO PROCESSO –
INSTITUIÇÃO HOSPITALAR
–
IMPOSSIBILIDADE.

1.
Requerida a desistência parcial do recurso, impõe-se o não conhecimento d
a
parte
sobre a qual o recorrente desistiu
.

2. A relação jurídica entre o paciente, o plano de saúde, o hospital e o médico é de consumo e, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

3.
O
sistema de proteção adotado pelo Código de Defesa do Consumidor veda a intervenção de terceiros quando esta vier em prejuízo dos interesses do consumidor, situação que poderia ocorrer no caso, na hipótese de deferimento do
pedido de
chamamento ao processo
da instituição hospitalar
.

4. E
ventual solidariedade
de
responsabilidade entre a
operadora agravante
e
a instituição hospitalar
não impõe a participação de todos no processo,
pois
há que
ser apurada em ação regressiva própria, à luz dos artigos 37, § 6º, CF e art. 934, do Código Civil, que garantem o direito de regresso nos casos de responsabilidade civil por ato de outrem.

2.
H
ipótese
que não se ajusta

a qualquer daquelas
previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil,
inviabiliza
ndo, portanto,
o
deferimento do chamamento ao processo
da instituição hospitalar
.

3
.

Recurso

des
p
rovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO,
A ELE
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ________ de ________ de 2022.

R
ELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003344-70.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: JHONATAN KAUÃ DE SOUZA MONTEIRO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 14/02/2023.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3344-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: JHONATAN KAUÃ DE SOUZA MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO.

Senhor Presidente
.
Conquanto a agravante tenha requerido a reforma da decisão que inverteu o ônus da prova, posteriormente requereu
a desistência deste pedido, requerendo o prosseguimento do recurso em relação
à
irresignação
pel
o indeferimento d
o
chamamento ao processo
para integração à lide
do
Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves
.

P
or tais razões,
homologo a desistência
parcial d
o recurso
.

É como voto.

Des. Fabio Clem de Oliveira

Relator

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3344-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: JHONATAN KAUÃ DE SOUZA MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

V
OTO – MÉRITO.

S
enhor Presidente.
O chamamento ao processo constitui
“modalidade de intervenção forçada de terceiros que viabiliza a formação de um litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu e não pela iniciativa do autor”
(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel,
Novo Curso de Processo Civil
. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017).

O cabimento do chamamento ao processo é restrito às hipóteses em que o pedido é fundado em hipotética relação jurídica obrigacional em que há mais de uma pessoa obrigada a cumpri-la. Assim, se a demanda é promovida contra um dos codevedores, aquele que é acionado poderá
“convocar ao processo os demais coobrigados, para com ele responder pela dívida”
(ibid.).

O
agravado pleite
ou
a condenação da agravante
ao pagamento de indenização por danos materiais
e

morais

em razão de suposto erro médico de prepostos do hospital
conveniado ao plano de saúde
.

Entre o paciente, o plano de saúde, o hospital e o médico há relação de consumo e, nas ações em que essas pessoas são partes, não há dúvida sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

O pedido de chamamento ao processo
d
a instituição hospital Alzir Bernadino Alves (HIMABA),
responsável pelo atendimento d
o
paciente
em episódio posterior ao parto
realizado no Hospital Maternidade Unimed
, apontado como evento originário da lesão sofrida pelo autor,

está fundado
na alegação de solidariedade dos fornecedores.

Contudo,
o sistema de proteção adotado pelo Código de Defesa do Consumidor veda a intervenção de terceiros quando esta vier em prejuízo dos interesses do consumidor, situação que poderia ocorrer no caso, na hipótese de deferimento do
pedido de
chamamento ao processo
como no presente caso, em que o autor manifestou-se expressamente de forma contrária a
tal

pedido
.

Assim, eventual solidariedade existente quanto a responsabilidade entre a operadora agravante e a instituição hospitalar não impõe a participação de todos no processo.

E

eventual responsabilidade d
a instituição hospitalar
que se quer integrar à lide

deverá ser apurada em ação regressiva própria, à luz dos artigos 37, § 6º, CF e art. 934, do Código Civil, que garantem o direito de regresso nos casos de responsabilidade civil por ato de outrem.

Por conseguinte,
não se amoldando a questão a quaisquer das hipóteses dos artigos 130 do CPC,
não é possível deferir o chamamento ao processo postulado pela agravante.

Desse juízo é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - CHAMAMENTO AO PROCESSO PELO PLANO DE SAÚDE DEMANDADO DA MÉDICA SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEL - IMPOSSIBILIDADE.

1.
H
ipótese
que não se ajusta

a qualquer daquelas
previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil,
inviabiliza
ndo, portanto,
o
deferimento do chamamento ao processo.

2.

Recurso

des
p
rovido.”

(TJES, Ag 50009586720218080000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 16/06/2021)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Erro médico. Entidade hospitalar e plano de saúde que buscam trazer ao feito o profissional que realizou o procedimento cirúrgico do paciente, ora agravado. Descabimento. Relação de consumo. Chamamento ao processo ou denunciação da lide. Medidas que acarretariam o prolongamento da controvérsia e a introdução de fundamento novo, o que não se admite. Recurso a que se nega provimento.”

(TJ-SP - AI: 21892598220208260000 SP 2189259-82.2020.8.26.0000, Relator: José Rubens Queiroz Gomes, Data de Julgamento: 19/11/2020, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO PELO SUS - CONVÊNIO FIRMADO ENTRE MUNICÍPIO E SANTA CASA DE CAMPO GRANDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE - CHAMAMENTO AO PROCESSO DO MÉDICO QUE ATENDEU À AUTORA – NÃO CABIMENTO – DECISÃO SINGULAR MANTIDA INCÓLUME – AGRAVO NÃO PROVIDO. Inviável o chamamento ao processo do médico que realizou o atendimento à paciente, eis que não caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 130 do CPC. Eventual responsabilidade do profissional médico deverá ser apurada em ação regressiva própria, à luz dos artigos 37, § 6º, CF/88, e art. 934, do Código Civil, que garantem o direito de regresso nos casos de responsabilidade civil por ato de outrem. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.”

(TJ-MS - AI: 14079391220188120000 MS 1407939-12.2018.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 30/10/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CHAMAMENTO AO PROCESSO PELO HOSPITAL DEMANDADO DOS MÉDICOS SUPOSTAMENTE RESPONSÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. Não se amoldando a hipótese em comento a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil, deve ser mantido o indeferimento do chamamento ao processo. Decisão mantida. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70079296075 RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Data de Julgamento: 02/10/2018, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2018)

“
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMPENSATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DESISTÊNCIA PARCIAL. RÉU NÃO CITADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO. NATUREZA. FACULTATIVA. DEMAIS LITISCONSORTES. LITIGANTES DISTINTOS. ART. 117 DO CPC/15. ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE. DIREITO DE REGRESSO. ART. 283 DO CC/02. EXERCÍCIO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 88 DO CDC.

(...
)

6. Nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados. Precedente.

7. Nessas circunstâncias, em que a responsabilidade pela reparação dos danos causados ao consumidor é solidária, o litisconsórcio passivo é, pois, facultativo.

8. Embora, em regra, o devedor possa requerer a intervenção dos demais coobrigados solidários na lide em que figure isoladamente como réu, por meio do chamamento ao processo, essa intervenção é facultativa e seu não exercício não impede o direito de regresso previsto no art. 283 do CC/02.

9. Nas ações de consumo, a celeridade processual age em favor do consumidor, devendo o fornecedor exercer seu direito de regresso quanto aos demais devedores solidários por meio de ação autônoma.

10. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.739.718/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 4/12/2020.

Por essas razões,
nego
provimento
ao recurso
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
3344-70.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADOS: JHONATAN KAUÃ DE SOUZA MONTEIRO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - CHAMAMENTO AO PROCESSO –
INSTITUIÇÃO HOSPITALAR
–
IMPOSSIBILIDADE.

1.
Requerida a desistência parcial do recurso, impõe-se o não conhecimento d
a
parte
sobre a qual o recorrente desistiu
.

2. A relação jurídica entre o paciente, o plano de saúde, o hospital e o médico é de consumo e, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

3.
O
sistema de proteção adotado pelo Código de Defesa do Consumidor veda a intervenção de terceiros quando esta vier em prejuízo dos interesses do consumidor, situação que poderia ocorrer no caso, na hipótese de deferimento do
pedido de
chamamento ao processo
da instituição hospitalar
.

4. E
ventual solidariedade
de
responsabilidade entre a
operadora agravante
e
a instituição hospitalar
não impõe a participação de todos no processo,
pois
há que
ser apurada em ação regressiva própria, à luz dos artigos 37, § 6º, CF e art. 934, do Código Civil, que garantem o direito de regresso nos casos de responsabilidade civil por ato de outrem.

2.
H
ipótese
que não se ajusta

a qualquer daquelas
previstas no artigo 130 do Código de Processo Civil,
inviabiliza
ndo, portanto,
o
deferimento do chamamento ao processo
da instituição hospitalar
.

3
.

Recurso

des
p
rovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,

CONHECER EM PARTE DO RECURSO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO,
A ELE
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de fevereiro de 2023.

R
ELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.